Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARÂMETROS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada.
2. Preclusa a decisão que estabeleceu os parâmetros dos cálculos, não é mais possível discussão a respeito.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.